Tribunal: TJDFT
Processo: 0743717-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (CDE). INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO DO OBJETO CONDENATÓRIO. COMPENSAÇÕES. SUBSÍDIO “BAIXA RENDA”. DÉBITO APURADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA LIQUIDAÇÃO. LITIGIOSIDADE EXCEPCIONAL. BASE DE CÁLCULO E IMPUTAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas na liquidação provisória de sentença que condenou a gestora da CDE a efetuar repasses à CEMIG, confirmando a compensação como forma de pagamento. As decisões agravadas delimitaram o objeto condenatório aos valores em aberto ao tempo da sentença, reconheceram que o subsídio “Baixa Renda” está abarcado pelo título, apuraram como montante da liquidação o valor correspondente a encargos moratórios constantes do laudo pericial e fixaram a data deste como termo a quo para a continuidade da atualização do valor histórico, assim como arbitraram honorários sucumbenciais na liquidação (10% sobre o valor apurado). A CCEE pretende a exclusão de “Baixa Renda”, o afastamento ou postergação da atualização dos encargos para após o trânsito em julgado da liquidação e o ajuste da base dos honorários; a CEMIG sustenta que o valor da condenação deve incluir a integralidade do montante compensado como proveito econômico, invoca coisa julgada/preclusão pro judicato e pugna pelo afastamento dos honorários fixados contra si.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor compensado (inclusive posterior à extinção do crédito inicial) integra o valor da condenação ou se a liquidação deve se limitar aos valores em aberto ao tempo da sentença; (ii) saber se o título executivo judicial abrange o subsídio “Baixa Renda”; (iii) saber se são devidos encargos moratórios e qual o termo a quo para continuidade da atualização, (iv) saber se é cabível a fixação de honorários de sucumbência na liquidação de origem, quem deve suportá-los e qual a base de cálculo adequada.
III. Razões de decidir
3. Delimitação do objeto da liquidação: Verifica-se a correção do decote do laudo pericial para confinar a liquidação aos valores em aberto ao tempo da sentença, excluídos os já compensados ou gerados após, em consonância com o art. 323 do CPC, haja vista que esses valores não constituem proveito econômico exigível em eventual cumprimento de sentença.
4. Abrangência do título – “Baixa Renda”: O pedido inicial alcança o gênero “recursos CDE” e o dispositivo condenatório não restringe subcontas; o subsídio “Baixa Renda” está abarcado pelo título, reforçado pela prática compensatória sob tutela judicial, interpretação que encontra amparo no § 2o do art. 322 do CPC: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
5. Encargos moratórios – índices e termo a quo: Houve mora entre a propositura e a compensação, devendo-se aplicar os índices do título (INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação), servindo o termo a quo referente à data do laudo pericial (26/11/2024) apenas para a continuidade da atualização do valor histórico apurado naquele prova técnica.
5.1. Não se pode acolher a tese de que a atualização deveria incidir somente após o trânsito em julgado da liquidação, pois nesta apenas se declara o quantum da obrigação remanescente, que, no caso, correspondente aos encargos moratórios nascidos em razão do adimplemento extemporâneo da obrigação principal (pagamentos/compensações).
6. Honorários na liquidação: É cabível, em caráter excepcional, a fixação de honorários na liquidação diante da litigiosidade acentuada, presente no caso em exame, a que se agrega o longo período de tramitação do feito.
6.1. A base de cálculo está correta, porquanto corresponde ao montante apurado e ao proveito econômico, não se podendo incluir neste o total compensado no curso da fase de conhecimento, na medida em que a compensação extingue obrigações sem acréscimo patrimonial líquido.
6.2. A imputação do pagamento à CEMIG, embora seja credora do montante apurado na liquidação, também está compatível com o princípio da sucumbência, pois o valor encontrado na liquidação (cerca de vinte milhões de reais) está muito mais próximo do valor “zero” pretendido pela CCEE do que do valor de R$ 4.6 bilhões que a CEMIG defendeu como correto, de forma que tem incidência o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, parágrafo único, 322, § 2o, 323, 509; Resoluções Homologatórias nos 1.700/2014 e 1.872/2015; Lei no 10.438/02.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2062604, de relatoria do Des. Teófilo Caetano, da 1a Turma Cível; Acórdão no 2060790, de relatoria do Des. Sérgio Rocha, da 4a Turma Cível; Acórdão no 2059889, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo, da 7a Turma Cível; Acórdão no 1825328, de relatoria da Desa. Ana Cantarino, da 5a Turma Cível; Acórdão no 1703577, de relatoria do Des. João Egmont, da 2a Turma Cível; Acórdão no 1659965, de relatoria do Des. Teófilo Caetano, da 1a Turma Cível.